Tribunal: TJPA
Processo: 0004685-70.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004685-70.2020.8.14.0006

APELANTE: DANIEL COUTINHO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DANIEL COUTINHO PINHEIRO
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 37/43 – ID 5083337
) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 129/133 – ID 11770759
), o apelante postulou tão somente por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

Em contrarrazões (
fls. 137/140 – ID 12007433
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 143/149 – ID 12583903
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que no dia 22.05.2020, na Rua Alfa, Quarenta Horas (Coqueiro), Ananindeua-Pa, o denunciado DANIEL COUTINHO PINHEIRO foi flagrado pela Polícia Militar na posse de 26 (vinte e seis) embalagens, confeccionados em plástico incolor, contendo a substância química entorpecente
Delta-9-tetrahidirocannabinol,
comumente conhecido corno "maconha", pesando 9,7g (nove gramas e setecentas miligramas), bem corno uma balança de precisão, sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme a dinâmica dos fatos, uma equipe de policiais militares foi verificar denúncia de que Joice Mara e Mariele escondiam dois criminosos, os quais estavam

cometendo roubos se utilizando de arma de fogo e que parte dos produtos eram divididos com as referidas senhoras.

Ao chegar no local indicado, qual seja Rua Farias, Quarenta Horas, foi encontrado em frente à residência, o denunciado DANIEL COUTINHO PINHEIRO, que foi abordado pelos policiais. Durante a abordagem, os militares encontraram com o denunciado 26 (vinte e seis) embalagens, confeccionadas em plástico incolor, contendo a substância química entorpecente
Delta-9-Tetrahidrocannabinol,
comumente conhecido como "maconha". pesando 9,7g (nove gramas e setecentas miligramas).

Em seguida, a guarnição verificou no INFOPEN que o denunciado DANIEL COMINHO PINHEIRO se encontrava foragido do Sistema Penal. Ato contínuo, ao vistoriar a residência, foram encontradas, ainda, duas balanças de precisão que estavam embaixo da cama.

Em razão do fato, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2020.01.001979-QUI (
fls. 23/24 – ID 5083335
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, quais sejam: 26 (vinte e seis) porções de substância popularmente conhecida como maconha, com um peso total de 9,7 (nove gramas e setecentas miligramas).

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Hugo Lobato Marques, Nicomedes Alves de Araújo Júnior e Elder de Araújo Sousa, ouvidos em juízo por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento realizadas em 21.07.2020 (
fl. 13 – ID 5083334
) e em 20.08.2020 (
fl. 15 – ID 5083334
), cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE
,
os quais atestaram em uníssono que se deslocaram ao local dos fatos em razão de inúmeras denúncias de moradores da área, tendo localizado o acusado na posse dos entorpecentes, momento em que verificaram que ele se encontrava foragido do sistema penal, bem como, após a revista no imóvel, foram encontradas balanças de precisão embaixo da cama.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/07/2023